Tribunal: TJDFT
Processo: 0033955-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO E CLAREZA NA COBRANÇA. DESNECESSÁRIA A RESTITUIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 2.4. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. No que diz respeito a suposta contradição em relação ao Tema 938 do STJ, oriundo do REsp 1551956/SP, não assiste razão ao embargante. A tese fixada pelo Colendo Tribunal, conforme elucidado no acórdão, consiste no prazo prescricional trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 3.1. A fim de se atribuir a dimensão correta ao julgado do colendo STJ, impende afirmar que o termo inicial do prazo prescricional é o inadimplemento da construtora. 3.2. O enriquecimento sem causa da construtora, quanto às verbas destinadas ao serviço de corretagem, inicia-se apenas quando há o atraso na entrega do bem. 3.3. O julgado embargado é claro ao dizer que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu em janeiro de 2013, mês em que o imóvel deveria ter sido entregue e, por conseguinte, a data em houve lesão ao direito. Considerando que a ação foi ajuizada em setembro de 2014, não se verifica prescrição. 3.4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim.
4. O embargante afirma que acordão foi omisso ao não abordar o tópico do apelo que trata da base cálculo considerada para aplicação da multa determinada na sentença. 4.1. O instrumento contratual firmado prevê que, em caso de atraso na entrega do imóvel, “a vendedora pagará multa e 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor da unidade”, enquanto dispositivo sentencial condenou a ré ao pagamento da multa sobre o valor atualizado do imóvel. 4.2. Faz-se necessária a correção quanto à base de cálculo cuja a multa deve incidir.
5. O acórdão evidencia que para a pretensão de restituição da comissão de corretagem, deve-se analisar se a cobrança atendeu à obrigação de informação clara e transparente no contrato. 5.1. Consta nos autos documento, parte integrante da proposta de compra, que identifica especificamente o valor referente à comissão de corretagem, e recibos do pagamento, devidamente assinados pelo autor na mesma data em que o instrumento contratual principal foi firmado. 5.2. O dever de informação foi regularmente cumprido, de modo que o valor pago não deve ser restituído.
6. Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcionalmente equivalente, ficam rateadas entre as partes, na proporção de 80% para os requerentes e 20% para a ré, as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.